Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021318-68.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RENATO FLORENTINO DA SILVA - CPF: 004.848.293-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual
,
contra decisão da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
,
que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu recorrido, denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal. O recorrente sustenta que o réu descumpriu reiteradamente as medidas cautelares impostas, incluindo o desligamento da tornozeleira eletrônica e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas ao réu, especialmente a monitoração eletrônica e a atualização de endereço, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva quando medidas cautelares diversas se revelam ineficazes, especialmente em casos de descumprimento deliberado.

4. A violação das medidas impostas, como o desligamento da tornozeleira e a fuga do distrito da culpa, revela comportamento que frustra a regularidade da instrução criminal e compromete a aplicação da lei penal.

5. A prisão preventiva não decorre da gravidade abstrata do crime, mas da postura processual do réu, que demonstra resistência à jurisdição e desrespeito às decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O descumprimento reiterado e injustificado das medidas cautelares impostas ao réu, como a desativação da monitoração eletrônica e a ocultação de paradeiro, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021318-68.2025.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENATO FLORENTINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia -

MT, que indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva de Renato Florentino da Silva, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal.

O recorrente sustenta, em síntese, que o recorrido descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas quando da concessão da liberdade provisória, notadamente a monitoração eletrônica, cujo sinal foi desligado
, bem
c
omo
a manutenção de endereço atualizado, pois não mais foi encontrado em seu domicílio, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido
(id. 296396377)
.

Alega que tais fatos demonstram a ineficácia das medidas alternativas, autorizando, nos termos do art. 282, §

4o, do CPP, a decretação da custódia cautelar, como única forma de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a regularidade da instrução criminal.

A defesa em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
(id. 296396377)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que o descumprimento reiterado das medidas cautelares evidencia o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, tornando necessária a custódia
(id. 307716856)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta em exame gira em torno da necessidade ou não de decretação da prisão preventiva do recorrido, diante do descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória.

O recorrido foi preso em flagrante no dia 07 de abril de 2023, acusado de haver constrangido uma idosa de 88 anos, portadora de deficiência (muda), a praticar ato libidinoso.

Em audiência de custódia, o magistrado de origem entendeu por bem conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de diversas medidas cautelares:
comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da comarca, afastamento da vítima, proibição de contato, pagamento de fiança e, sobretudo, monitoração eletrônic
a.

Ocorre que, no curso do processo, restou comprovado documentalmente que o recorrido violou frontalmente as condições impostas.

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico comunicou a perda de sinal da tornozeleira e a consequente desativação do cadastro em 06 de janeiro de 2024, sendo infrutíferas as tentativas de contato com o acusado.

Além disso, constatou-se a mudança de endereço sem comunicação ao juízo, estando o réu, desde então, em local incerto e não sabido.

Essa conduta revela, com clareza, que
as medidas alternativas
se mostra
ram
absolutamente ineficazes.

O acusado, mesmo advertido, preferiu se colocar à margem da jurisdição, frustrando os meios de fiscalização impostos e inviabilizando a regular instrução.

Tanto é que a audiência designada para a oitiva de testemunhas não pôde ser realizada, sendo necessário redesignar o ato e cogitar-se a decretação da revelia.

Diante desse contexto, n
ão se pode admitir, sob pena de esvaziar por completo a autoridade judicial, que as cautelares sejam descumpridas deliberadamente, sem qualquer consequência.

O processo penal não pode ser reduzido
a um jogo de faz de conta
, em que o magistrado impõe restrições e o acusado as ignora, permanecendo, ainda assim, em liberdade.

Essa postura não apenas compromete a aplicação da lei penal, mas incentiva a recalcitrância, passando à
S
ociedade a imagem de que o Judiciário é leniente e incapaz de fazer cumprir suas próprias determinações.

Não bastasse, o caso revela que a liberdade do recorrido já está causando prejuízos concretos à instrução criminal, pois a audiência restou frustrada, atrasando o andamento processual.

O risco em questão não se apresenta como mera hipótese ou presunção, mas revela-se efetivo e atual.

Não é a gravidade abstrata do delito que fundamenta a necessidade da prisão, mas o reiterado e deliberado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, circunstância que vem comprometendo o regular andamento da instrução criminal.”

Embora o crime imputado seja de extrema seriedade, cometido contra
vítima
hipervulnerável
,

idosa, deficiente, incapaz de oferecer resistência, a razão maior da custódia reside no comportamento processual do réu.

É a sua atitude de desrespeito às ordens judiciais, de fuga e de ocultação, que evidencia o
periculum

libertati
s
e torna imprescindível a decretação da preventiva.

Não há como negar que o descumprimento deliberado das medidas cautelares impostas ao recorrido revela a absoluta ineficácia de providências alternativas e, mais que isso, a necessidade de resposta firme do Poder Judiciário.

Afinal, se medidas menos gravosas são reiteradamente desrespeitadas sem qualquer consequência, esvazia-se a autoridade da jurisdição e abre-se espaço para a perpetuação de condutas de afronta direta às decisões judiciais.

Ora, não se pode admitir que o réu, após obter o benefício da liberdade provisória, simplesmente desconsidere as condições que a sustentaram.

O descumprimento reiterado das cautelares impostas, desligando a tornozeleira eletrônica, omitindo seu paradeiro e frustrando a marcha processual, demonstra não apenas resistência à jurisdição, mas a completa ineficácia das providências alternativas.

Este entendimento, aliás, foi recentemente reafirmado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, ao consignar que “
o descumprimento injustificado das medidas cautelares anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do diploma legal
” (N.U 1020572-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 15/08/2025).

Por certo, a
persistência desse quadro de descumprimento evidencia o risco concreto de comprometimento da instrução criminal e de frustração da aplicação da lei penal, não deixando
outra alternativa
senão a decretação da prisão preventiva.

Portanto, a manutenção da decisão recorrida significaria chancelar o esvaziamento da jurisdição e inviabilizar a aplicação da lei penal.

O Judiciário não pode se resignar a assistir inerte à desobediência contumaz do acusado, sob pena de enfraquecer a própria função de garantir a efetividade da persecução penal.

É exatamente em hipóteses como a presente que se mostra indispensável a custódia cautelar, não como antecipação de pena, mas como instrumento legítimo de preservação da ordem pública, de resguardo da instrução criminal e de garantia da aplicação da lei.

Quando as medidas alternativas se revelam incapazes de manter o acusado vinculado ao processo, resta apenas a prisão preventiva como resposta proporcional e necessária, a fim de reafirmar a autoridade da jurisdição e impedir a completa frustração da persecução penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
,
no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
para reformar a decisão recorrida e, por
conseguinte,
DECRETO
A PRISÃO PREVENTIVA
de Renato Florentino da Silva, com fundamento nos
arts
. 282, §4o, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, como medida indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, resguardar a conveniência da instrução criminal e preservar a autoridade das decisões judiciais.

Em tempo, expeça-se, com a devida urgência, o respectivo mandado de prisão preventiva em desfavor de Renato Florentino da Silva, comunicando-se às autoridades competentes para imediato cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025